Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APONSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO. PECÚNIA. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA.
1. As Leis Complementares Distritais no 840/11 e no 952/19 disciplinam que o servidor público civil do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais, ao se aposentar voluntariamente, caso tenha o direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada, faz jus ao recebimento do referido benefício com a inclusão do abono de permanência e auxílio alimentação em sua base de cálculo.
2. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada, convertida em pecúnia.
3. Deu-se provimento à apelação.